Tribunal: TJDFT
Processo: 0749562-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749562-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. AGRAVADO: DIEGO ALMEIDA LEMOS, MARILDA ALMEIDA LEMOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rescisão contratual – Time Sharing – Pandemia COVID-19 – Legitimidade – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Rutela Recursal RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, objetivando a reforma da decisão originária a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes, tendo como termo inicial a data de ajuizamento da ação, qual seja, 08/10/2020, sem que com isso reste caracterizada a mora. Outrossim, a inscrição do nome dos autores nos órgãos de restrição ao crédito em razão do não pagamento de parcelas vencidas após o dia 08/10/2020 ensejará multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de inscrição indevida limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 21439988), a agravante tece arrazoado acerca da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, tendo em vista que o contrato foi firmado entre os autores e a corré Legendary (Hard Rock). Destaca não ter recebido nenhum valor referente ao Contrato e a impossibilidade de cumprir a liminar deferida. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular (ID 2144092). Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De plano, não vislumbro a ilegitimidade passiva da agravante. Isso porque, de acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial - in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. No mesmo ato em que a parte agravada firmou contrato com a corré Legendary (Hard Rock), houve adesão ao plano RCI WEEKS, conforme documentos acostados à inicial. Desta feita, a agravante deve permanecer no feito até análise dos limites de sua responsabilidade contratual. Todavia, assiste razão à recorrente quanto à impossibilidade de cumprimento da medida liminar. As parcelas foram pagas diretamente à empresa corré. O contrato social da RCI BRASIL, enquanto administradora de intercâmbio, possibilita apenas a troca de espaço em unidades habitacionais hoteleiras em Hotéis e Resorts credenciados. Desta feita, não existe ingerência ou administração direta dos contratos firmados pela corré, de modo que resta caracterizada a impossibilidade de cumprimento da tutela deferida. Há perigo de dano, considerando o arbitramento de multa para cumprimento da tutela de urgência. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e afasto a responsabilidade da agravante para cumprimento da tutela de urgência deferida na origem, até julgamento final pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Aos agravados. Realizadas as diligências de praxe, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator